Tribunal: TJDFT
Processo: 0754378-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754378-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL SEVERINO RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora, representada pela Defensoria Pública, no encargo de Curadora Especial, contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, fundada na alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança. O agravante alega que a quantia de R$ 192,74 (cento e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), bloqueada em caderneta de poupança, é considerada impenhorável, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim a sobrestar o andamento do feito de origem, e, em provimento definitivo, a liberação da quantia, ou, subsidiariamente, a redução da penhora, de modo a evitar prejuízos à sua subsistência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, o agravante não impugna especificadamente o fundamento central da decisão agravada, no sentido de que a frequente movimentação de valores na conta poupança desnatura a sua finalidade de reserva financeira, mitigando a sua impenhorabilidade. Assim, em exame prefacial, admite-se a penhora, conforme precedentes deste egrégia 4a Turma Cível (Acórdão 1784198, 07319146920238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1632736, 07107992620228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 09/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No que se refere ao periculum in mora, note-se que o valor constrito – R$ 192,74 – é baixo e o bloqueio ocorreu via Bacenjud em 20/04/2020, sem que o devedor, intimado por edital, tivesse comparecido aos autos para exercer pessoalmente a sua defesa, a denotar a prescindibilidade da verba para sua subsistência. Ademais, a liberação imediata da quantia seria medida de reversibilidade improvável, de sorte que se deve aguardar o pronunciamento do egrégio Colegiado. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator